Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737331-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDVALDO DIAS CARVALHO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 207221364), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial no sentido de determinar ao agravado que mantenha o agravante nos dois cargos públicos que atualmente ocupa – Administrador (Técnico Científico) no Instituto Federal de Brasília (IFB) e Orientador Pedagógico na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) –, reputados como cumuláveis, sem cumprimento da determinação que consta no processo administrativo correlacionado (SEI 00080-00146556/2024-39). Busca o recorrente a reforma da decisão agravada, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência almejada por esta Instância revisora. Para tanto, sustenta, em síntese, que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) da SEE/DF, declarou a ilicitude da acumulação dos mencionados cargos pelo recorrente, diante da impossibilidade de acúmulo de dois cargos técnicos. Já no âmbito judicial, aduz que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requestada na inicial, “(....) sob o fundamento de que a carga horária semanal dos cargos ultrapassa o limite legal e não são cumuláveis, visto que no art. 37, XVI, da Constituição Federal, é possível apenas a acumulação de 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico ou, ainda, 2 cargos de profissionais da saúde.” Sustenta que “[o] único requisito para a acumulação remunerada de cargos públicos é a compatibilidade de horários, nos termos do artigo 37, XVI, b, da Constituição Federal”. Acrescenta que “(...) a Constituição Federal não constitui nenhum óbice para jornada superior a 60h semanais. Além disso, a jurisprudência pátria não aplica o referido limite, prezando apenas pela compatibilidade de horários, pois havendo conciliação das funções, é completamente possível acumular os cargos”. Aduz ainda que “[n]o caso do Agravante, já restou demonstrado que é completamente possível a cumulação dos cargos, pois o cargo de Administrador é realizado sob o regime de teletrabalho, conforme previsto e regulamentado pelo Programa de Gestão e Desempenho (PGD) do Governo Federal, que permite a realização das atividades de forma remota, sem prejuízo das funções e responsabilidades atribuídas.” Afirma também que o “(...) cargo de Orientador Pedagógico é equivalente ao cargo de Professor, visto que a carreira do magistério abrange a função de professor, diretor escolar, coordenador pedagógico e orientador pedagógico e o cargo de pedagogo-orientador se assemelham ao cargo de Professor, razão pela qual conclui-se pela possibilidade de cumulação com outro cargo de técnico.” Concluiu o raciocínio, asseverando que “(...) não resta dúvidas quanto a licitude da acumulação do cargo de Administrador e Orientador Educacional, visto que a jurisprudência é uníssona no entendimento de que o cargo de Orientador Educacional equivale ao de Professor devido as atividades desempenhadas que se assemelham.” Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência almejada. Ao fim e ao cabo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “(...) determinando a manutenção dos dois cargos do Agravante, a fim de que não seja necessário o cumprimento da determinação que consta no processo administrativo n.o SEI 00080-00146556/2024-39.” No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência postulada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 63708901), afere-se, portanto, que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mormente por não extrair deles a probabilidade do direito afirmado em grau suficiente ao seu deferimento. Fundamentalmente, alega a agravante possuir direito subjetivo à acumulação dos cargos públicos de Orientador Pedagógico na SEE/DF e de Administrador (Técnico Científico) no IFB. Primeiramente, cumpre evidenciar que a acumulação de cargos públicos, via de regra, é vedada pelo ordenamento jurídico vigente, sendo permitida em casos excepcionais, estes previstos taxativamente no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; Paralelamente, o art. 46 da Lei Complementar no 840/2011, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, assim estabelece: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. § 1o Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. § 2o A proibição de acumular estende-se: I – a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público; II – aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. § 3o O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Assim, à luz de legislação supramencionada, vê-se que é admissível, excepcionalmente, a acumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico. No particular, quanto à equiparação do cargo público de Orientador Pedagógico na SEE/DF ao de professor lato sensu para fins de acumulação, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar tal tema, firmou o entendimento de que a carreira do magistério abrange a função de professor, diretor escolar, coordenador pedagógico e orientador pedagógico. A ver a ementa do precedente, verbo ad verbum: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009) – grifo nosso Portanto, tendo em conta que o cargo público de Orientador Pedagógico na SEE/DF poderia ser considerado como de professor para fins de acumulação legal. Contudo, como bem observado pelo Juízo a quo, há um empecilho correlacionado à compatibilidade de horários exigida expressamente no inciso XVI do artigo 37 do Texto Constitucional. Colhe-se dos autos que ambos os cargos públicos têm carga horária de 40 horas semanais (ID 207127232, págs. 21 e 25). A despeito de o recorrente pontuar em suas razões recursais que “(...) o cargo de Administrador é realizado sob o regime de teletrabalho, conforme previsto e regulamentado pelo Programa de Gestão e Desempenho (PGD) do Governo Federal, que permite a realização das atividades de forma remota, sem prejuízo das funções e responsabilidades atribuídas”, tal regime não o dispensa de trabalhar as respectivas horas exigidas no exercício daquele cargo. E até que se demonstre cabalmente o contrário (CPC, art. 373, I), o acúmulo de cargos pretendidos se mostra inviável pela aparente ausência de compatibilidade de horários, eis que ambos os cargos exigem o cumprimento de 40 horas semanais. Este ponto carece de mais profunda instrução processual e probatória para que seja efetivamente demonstrada a viabilidade da compatibilidade de horários no exercício cumulado dos cargos públicos, na forma pretendida pelo recorrente. Nesse descortino, com base nos elementos cognoscíveis constante dos autos neste momento, não se denota, com o grau de verossimilhança imprescindível à concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, para resolução desta causa, demanda-se a regular instrução da causa, especialmente submetendo-a ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então formar um melhor convencimento que embasará o respectivo julgamento de mérito. Portanto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir a medida provisória de urgência pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator